Tribunal: CARF
Processo: 10850.720392/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720392/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.601 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMO
DO
INSUMO.
EMPRESA
INDUSTRIAL. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade
(agrícola) anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool, energia etc.),
que será destinado à venda, também devem ser considerados como integrantes
da cadeia produtiva da pessoa jurídica, para efeito de creditamento das
contribuições do PIS/Pasep e da Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes à fase agrícola, mantidas
pela r. decisão recorrida (“manutenção de benfeitorias”, “empacotamento”, “extração”, “projeto
duplicação cruz alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”,
“refinaria amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica de
açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506 UCAO”,
“proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”,
“destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan – gerador” e “port e recepção de
cana”). Os Conselheiros Lazaro Antonio Souza Soares, Marcos Antônio Borges (suplente
convocado) e Pedro Sousa Bispo (Presidente) acompanharam a relatora pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720392/2013-01
Fl. 2238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720392/2013-01

da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Pedido de Compensação de crédito de COFINS não cumulativa
(código de receita 5856) decorrente de pagamento indevido realizado. O crédito foi identificado
em DCTF retificadora emitida pelo sujeito passivo. O despacho decisório emitido foi bem
sintetizado pela r. decisão recorrida:
Em decorrência da análise procedida pela autoridade fiscal, com base memórias de
cálculo, planilhas, documentos fiscais e escrituração fiscal e contábil apresentados pela
contribuinte, constatou-se que o aumento dos créditos a descontar do valor apurado da
contribuição e que motivou a glosa deu-se por não haver autorização na legislação de
regência para desconto de créditos relativos a bens e serviços que não são considerados
insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, como no caso de: i) aquisição de bens do imobilizado utilizados
em processo produtivo distinto (processo agrícola), não relacionados à produção de
açúcar e álcool; e ii) pagamento de frete no transporte de matéria-prima não
relacionado à operação de venda de produtos fabricados (açúcar e álcool); e iii)
aquisição de bens e serviços utilizados como insumos em processo produtivo
distinto (processo agrícola), não relacionados à produção de açúcar e álcool, bem
como destinados à manutenção de máquinas e equipamentos de processo distinto
da venda de produtos fabricados. (e-fl. 1.968 – grifei)
Inconformada,
a
empresa
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
evidenciando a validade dos créditos, por se tratarem de insumos de sua atividade. Esta defesa
foi julgada parcialmente procedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. O conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA. O critério da essencialidade requer que o bem
ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo,
seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO DO INSUMO. EMPRESA INDUSTRIAL.
ATIVIDADE AGRÍCOLA. Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-
açúcar) em atividade (agrícola) anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool,
energia etc.), que será destinado à venda, também devem ser considerados como
integrantes da cadeia produtiva da pessoa jurídica, para efeito de creditamento das
contribuições do PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
PARTES E PEÇAS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. Somente os gastos
com bens e serviços adquiridos que estejam vinculados a uma das etapas do processo de
produção de bens destinados à venda ou utilizados na manutenção de bens do ativo da
pessoa jurídica responsáveis pela produção de insumo ou de bens podem ser
considerados como insumos geradores de créditos das contribuições não cumulativas do
PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 2239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720392/2013-01

FRETES.
TRANSPORTE
DE
MATÉRIA-PRIMA.
MOVIMENTAÇÃO
DE
INSUMOS. CANA DE AÇUCAR. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. São
considerados insumos, além do frete pago na aquisição de matéria-prima e insumos e do
frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, também as
despesas efetuadas para o transporte de matéria-prima ou de produtos em elaboração
entre estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos comerciais da
mesma pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte (e-fls. 1.966/1.967)
Como se depreende da r. decisão recorrida e como sintetizado pela Recorrente em
seu Recurso1, os créditos não reconhecidos se referiram a determinadas parcelas não vinculadas à
etapa do processo de produção de bens destinados à venda:
De acordo com a planilha de “CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A
AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E IMOBILIZADO DO PROCESSO
AGRÍCOLA”, foi glosado (...) créditos com gastos com oxigênio, correia, eletrodo,
amortecedor, óleo, filtro, anel retentor, mancal, recuperação e recondicionamento de
peças e partes, cilindro, rodas, cabeçote, bomba de água, chassi quinta roda, haste,
pistão, embreagem, rolamento, dentre outros, além de óleo diesel e mistura S2000
biodiesel P1000.
Resta evidente que, tanto o combustível (óleo diesel, mistura de óleo diesel S2000 e
biodiesel P1000) utilizados por caminhões, tratores e máquinas em uso na atividade
agrícola de preparação, plantio, manutenção, colheita e transporte de cana-de-açúcar,
que se destina como matéria-prima para a fabricação de produtos destinados à venda
pela interessada, que constitui uma das etapas de seu sistema produtivo, bem como os
serviços, partes e peças com uso em equipamentos e implementos agrícolas, caminhões,
tratores, máquinas pesadas, processo de irrigação, utilizados também na atividade
agrícola, são considerados insumos do processo produtivo da contribuinte, entendendo
serem essenciais e relevantes a atividade produtiva desenvolvida, devendo, portanto,
serem revertidas as glosas efetuadas e restabelecidos os créditos (...).
Excluem-se dessa reversão, todavia, os valores de créditos (...) por não estarem os
gastos vinculados à etapa do processo de produção de bens destinados à venda,
cuja “FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” tem-se: “manutenção de
benfeitorias”,
“empacotamento”,
“extração”,
“projeto
duplicação
cruz
alta”,
“impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria
amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica de
açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506
UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012
– 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan –
gerador” e “port e recepção de cana”. (e-fls. 1.974/1.975)

1 Como indicado no Recurso pela empresa: "7. Como se vê, em síntese, o D. Julgador de piso houve por bem
analisar o conceito de insumo à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, conforme definido pelo E. Superior
Tribunal de Justiça ("STJ") no julgamento do recurso repetitivo sobre o tema (REsp no 1.221.170), de forma a (i)
reverter totalmente a glosa em relação aos gastos com a produção de matéria-prima anterior à fabricação do bem
final destinado à venda (denominado "insumo do insumo"); (ii) reverter parcialmente a glosa relativa a gastos
com bens e serviços vinculados às etapas do processo produtivo ou utilizados na manutenção de bens do
ativo8; e (iii) reverter totalmente a glosa no tocante às despesas com fretes e/ou serviços relacionados ao transporte
de produtos acabados ou em elaboração entre os estabelecimentos da Recorrente." (e-fl. 1995 – grifei)
Fl. 2240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720392/2013-01

Intimada desta decisão em 19/05/2020 (e-fl. 1.987), a empresa apresentou
Recurso Voluntário em 16/06/2020 (e-fl. 1.988 e ss.) se insurgindo quanto a essa parcela mantida
por igualmente se enquadrarem no conceito de insumo.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como visto, grande parte das glosas perpetradas pela fiscalização foram revertidas
pela r. decisão recorrida com fulcro no Parecer Normativo RFB/Cosit n.o 5/2018. Vejamos
primeiramente as três justificativas trazidas pela fiscalização para as glosas por ela realizadas:
Detalhando, o creditamento nas operações realizadas, mencionadas acima, pela pessoa
jurídica interessada, é indevido porque:
1. a aquisição ou fabricação ou construção de bens do imobilizado utilizados em
processo produtivo distinto (processo agrícola), ou seja, não relacionados à
produção de açúcar e álcool, isto é, não aplicados na fabricação dos produtos
destinados à venda, não gera direito de crédito por falta de previsão legal (vide
“Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a Aquisição de Bens,
Serviços e Imobilizado do Processo Agrícola – em Maio de 2009” – em anexo).
2. o pagamento de frete no transporte de matéria-prima em operação de venda, ou seja,
não relacionado à operação de venda dos produtos fabricados (açúcar e álcool), não gera
direito de crédito por falta de previsão legal (vide “Modelo Analítico Dinâmico –
Créditos Indevidos Referentes a Transporte de Matéria Prima ou de Produto Acabado
do Processo Agrícola – em Maio de 2009” – em anexo).
3. a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos em processo produtivo
distinto, ou seja, não aplicados na fabricação dos produtos destinados à venda,
bem como destinados à manutenção de máquinas e equipamentos de processo
produtivo distinto, inclusive processo agrícola, não gera direito de crédito por falta de
previsão legal (vide “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a
Aquisição de Bens, Serviços e Imobilizado do Processo Agrícola – em Maio de 2009” –
em anexo; “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a Aquisição de
Bens, Serviços e Imobilizado de Outros Processos – em Maio de 2009” – em anexo) (e-
fls. 1.707/1.708)
A r. decisão recorrida analisou o item 2 acima no item “Transporte de Matéria-
prima”, o que ensejou no reconhecimento integral do crédito no presente processo. Já os itens 1 e 3
em conjunto nos itens “Conceito de insumo”, “Atividade Agrícola – Produção da cana-de-
açúcar” e “Bens e Serviços Utilizados como Insumos”, resultando na reversão parcial das glosas
indicadas no relatório acima.
Fl. 2241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720392/2013-01

Com efeito, ainda que separados no Despacho Decisório, os itens 1 e 3 se referem
à mesma motivação trazida pela fiscalização para a glosa dos créditos de insumos: não
considerar o processo agrícola como um processo que integraria o processo de produção de
açúcar e álcool. De fato, tanto o item 1 (aquisição ou fabricação ou construção de bens do
imobilizado) como o item 3 (aquisição de bens e serviços utilizados como insumos e manutenção
de máquinas e equipamentos) foram glosados por terem sido “utilizados em processo produtivo
distinto”, qual seja, o processo agrícola.
Contudo, essa motivação foi integralmente afastada na r. decisão recorrida, que
devidamente aplicou o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018 para reconhecer que a fase agrícola
igualmente integra o processo de produção do açúcar e do álcool, como um “insumo do
insumo”. Nos termos da r. decisão recorrida:
Atividade Agrícola – Produção da cana-de-açúcar
Pois bem. Reportando-se ao entendimento contido no Parecer Normativo Cosit/RFB no
05, de 2018, em relação ao conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, cabe transcrever o item
37 que, ao tratar dos termos ‘produção’ e ‘fabricação’, cita ‘como exemplos de
atividades que promovem o desenvolvimento de seres vivos até alcançarem condição de
serem comercializados podem ser citadas a agricultura, a pecuária, a piscicultura, entre
outras”. (...)
Claro está, portanto, que os gastos dispendidos nas atividades anteriores à
fabricação (atividade agrícola) do bem que será destinado à venda, ou seja, os
gastos com a produção da matéria-prima (no caso, a cana-de-açúcar) que será
utilizada na produção do bem final (açúcar, álcool, energia etc.), também devem
ser considerados como integrantes da cadeia produtiva da pessoa jurídica, para
fins de aproveitamento de créditos na sistemática da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins. (grifei) (e-fls. 1.971/1.972)
Assim, ao reconhecer que a fase agrícola igualmente deve ser reconhecida para
fins de creditamento do PIS e da COFINS, a r. decisão recorrida acabou por veicular as razões
pelas quais a integralidade do despacho decisório deveria ser reformado, e não apenas parcelas.
E neste aspecto frisa-se que todas as parcelas mantidas pela r. decisão recorrida se
referem exatamente à fase agrícola (“manutenção de benfeitorias”, “empacotamento”,
“extração”, “projeto duplicação cruz alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento
de caldo açúcar”, “refinaria amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”,
“investimentos”, “fábrica de açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros
investimentos – 007 – 0506 UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj
eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração
ampl tan – gerador” e “port e recepção de cana”.)
Importante salientar que não foram veiculadas quaisquer justificativas
específicas no despacho decisório para a glosa desses itens, tratando-se de parcelas glosadas
por integrarem o processo agrícola, que no indevido entender da fiscalização não integraria o
processo de produção da Recorrente. Inexiste, portanto, justificativa específica para a glosa
dessas parcelas que foram mantidas pela DRJ. A razão da glosa foi corretamente enfrentada pela
r. decisão recorrida, entendendo que a fase agrícola integra o processo de produção
Fl. 2242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720392/2013-01

agroindustrial. Trata-se de entendimento que não foi objeto de recurso de ofício e que se
encontra em conformidade com a posição reiterada deste CARF2.
Com fulcro nessas razões, considerando a motivação do Despacho Decisório, cabe
ser dado provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes à fase agrícola,
mantidas pela r. decisão recorrida (“manutenção de benfeitorias”, “empacotamento”, “extração”,
“projeto duplicação cruz alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo
açúcar”, “refinaria amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”,
“fábrica de açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos – 007 –
0506 UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 –
0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan – gerador” e “port e
recepção de cana”).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

2 Vide, a título de exemplo, os acórdãos 9303-011.739, de 17/08/2021, RelatoraTatiana Midori Migiyama, 3301-
010.100, de 27/04/2021, Relatora Liziane Angelotti Meira, 3402-005.280, de 24/05/2018, Relatora Thais De
Laurentiis Galkowicz.

Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital